Tribunal: TJMT
Processo: 0002046-34.2017.8.11.0082
Relator(a): GILBERTO LOPES BUSSIKI
Órgão julgador: GILBERTO LOPES BUSSIKI
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2021-04-19
Data de publicação: 2021-04-29

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

0002046-34.2017.8.11.0082
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Fato Superveniente ao Término do Prazo para Impugnação, Multas e demais Sanções, Ambiental, Sanitárias]
Relator:
Dr. GILBERTO LOPES BUSSIKI

Turma Julgadora:

[DES(A). JOSE ZUQUIM NOGUEIRA, DES(A). MARCIO APARECIDO GUEDES, DES(A). MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA]

Parte(s):

[MUNICIPIO DE CUIABÁ - CNPJ: 03.533.064/0001-46 (APELANTE), CEZAR FABIANO MARTINS DE CAMPOS - CPF: 778.309.971-87 (ADVOGADO), MUNICIPIO DE CUIABÁ - CNPJ: 03.533.064/0001-46 (REPRESENTANTE), MAJORI IMOBILIARIA M JOAQUINA LTDA - ME - CNPJ: 15.017.544/0001-33 (APELADO), AUGUSTO CESAR LEON BORDEST - CPF: 110.034.948-03 (ADVOGADO), RAQUEL CORREIA DE SOUZA LEON BORDEST - CPF: 089.055.478-18 (ADVOGADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

EMENTA

APELAÇÃO CÍVEL - EXECUÇÃO FISCAL – EXCEÇÃO DE PRÉ-EXECUTIVIDADE – MULTA ADMINISTRATIVA AMBIENTAL – PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE NO PROCESSO ADMINISTRATIVO – INÉRCIA DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA POR QUASE 08 ANOS – AFRONTA AO PRINCÍPIO CONSTITUCIONAL DA RAZOÁVEL DURAÇÃO DO PROCESSO (ART. 5º, LXXVIII, DA CF/88) E AOS PRAZOS ESTABELECIDOS NO DECRETO FEDERAL N.º 20.910/1932 - RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

Não há de se considerar razoável, o transcurso de quase 8 (oito) anos para a análise no âmbito de processo administrativo, que não pode ser “ad eternum”.

Configurada a inércia da Fazenda Pública deve ser mantida a prescrição intercorrente, com fundamento no princípio da razoabilidade previsto na Constituição Federal, que deve ser observado no processo administrativo pelos entes federados.

O Decreto Federal n.º 20.910/1932 estabelece que a prescrição intercorrente nos casos dos processos administrativos é de 5 (cinco) anos, contados da data do ato ou fato do qual se originarem.

R E L A T Ó R I O

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DR GILBERTO LOPES BUSSIKI. (RELATOR)

Egrégia Câmara:

Trata-se de Recurso de Apelação Cível interposto pelo
MUNICÍPIO DE CUIABÁ
, em face de decisão proferida pela Vara Especializada do Meio Ambiente da Capital/MT, que acolheu a exceção de pré-executividade
oposta por
MAJORI IMOBILIARIA MARIA JOAQUINA LTDA
em face do Apelante
, reconhecendo a prescrição do crédito tributário que consta na CDA n. 1423658/2017, julgando extinta a execução fiscal
com resolução do mérito, com fundamento no art. 487, II, do CPC/2015.

O Magistrado
a quo
, condenou ainda o Exequente, ao pagamento de honorários advocatícios no importe de R$ 1.500,00 (hum mil e quinhentos reais).
(Id. 3028967 - Pág. 1 a 3028968 - Pág. 5).

Nas razões recursais, sustenta o Apelante que não há fundamento jurídico que sustente a sentença proferida, notadamente por que a Lei n. 20.910/32 não faz qualquer alusão à prescrição intercorrente, sendo que a prescrição de crédito não tributário só deve iniciar após o término do processo administrativo, entendimento esse sedimentado na Sumula 467 do STJ.

Assevera que a constituição definitiva do crédito ocorreu tão somente com a notificação da parte, em 08.11.2016, iniciando-se a partir daí a fluência do prazo prescricional.

Argumenta que, sendo a prescrição intercorrente disciplinada pela Lei Federal n. 9.783/99, inaplicável às ações punitivas desenvolvidas pelo município, sendo o caso de incidência, apenas e tão somente, do Decreto n. 20.910/32, não se tem como possível o reconhecimento de prescrição intercorrente, uma vez que o aludido decreto não possui qualquer previsão acerca da prescrição intercorrente.

Ao final, pugna pelo provimento recursal, para afastar a ocorrência da prescrição e determinar o prosseguimento do feito.
(Ids. 3028969 - Pág. 1 a 3028971 - Pág. 3).

Apresentada as Contrarrazões, pugnou-se pelo desprovimento recursal. (Ids.
3028974 - Pág. 1 a 3028975 - Pág. 2).

Sem manifestação do órgão ministerial, nos termos do art. 178 do CPC.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

VOTO

EXMO. SR. DR GILBERTO LOPES BUSSIKI. (RELATOR)

Egrégia Câmara:

Como relatado, cuida-se de Recurso de Apelação Cível interposto pelo
MUNICÍPIO DE CUIABÁ
, em face de decisão proferida pela Vara Especializada do Meio Ambiente da Capital/MT, que acolheu a exceção de pré-executividade, reconhecendo a prescrição do crédito tributário que consta na CDA n. 1423658/2017, julgando extinta a execução fiscal e, ainda, condenou o Município ao pagamento de honorário advocatício no importe de R$ 1.500,00 (hum mil e quinhentos reais).

A controvérsia recursal se restringe à ocorrência ou não da prescrição intercorrente no âmbito do processo administrativo.

Com efeito, extrai-se dos autos que o Município de Cuiabá ajuizou Ação de Execução Fiscal em 04/07/2017, objetivando a satisfação de crédito não tributário, referente à aplicação de multa ambiental, representado pela Certidão de Dívida Ativa nº
1423658/2017
, à época no valor de R$ 12.876,23 (doze mil oitocentos e setenta e seis reais e vinte e três centavos).

Ressalte-se que o Auto de Infração n. 31262, que gerou a CDA n. 1423658/2017, foi lavrado em 22/09/2008 (Id. 3028962 - Pág. 3), em razão da falta de manutenção adequada, que gerou ação de queimada, ato lesivo a saúde pública e ao meio ambiente.

Pois bem, no âmbito judicial, após processados os autos, a sentença acolheu a prescrição, consignando que:

“
Colhe-se dos autos que o crédito não tributário, inscrito na CDA n. 1423658, é proveniente do Processo Administrativo n. 441972-8/20008, sendo que o auto de infração n. 31.262 foi lavrado pelo agente fiscal do

Município de Cuiabá (MT) em 22 de setembro de 2008 (fl. 50).

A empresa autuada apresentou defesa administrativa, sendo julgada em primeira instancia administrativa apenas em 25 de julho de 2016 (fls. 67/69).

Desse modo, tendo o órgão ambiental proferido decisão em 25 julho de 2016, ou seja, depois de quase 08 (oito) anos da data do fato, ocorreu a prescrição no procedimento de apuração do Auto de Infração e, por conseguinte a prescrição da pretensão punitiva”.

(Destaquei)

Pois bem.

Sob a ótica do caso em concreto, após quase 8 (oito) anos, em 25/07/2016, o Município constituiu o crédito decorrente de Auto de Infração de 2008
.

De fato, não houve a prescrição quinquenal entre o encerramento do processo administrativo e o ajuizamento da ação.

Por outro lado, é preciso reconhecer a inércia do ente público, pelo período de quase 8 (oito) anos para analisar ou dar qualquer andamento visando a conclusão do procedimento administrativo, que por sua vez, caracteriza a prescrição intercorrente.

Embora, o Superior Tribunal de Justiça tenha firmado entendimento de que “
prescreve em cinco anos, contados do término do processo administrativo, a pretensão da Administração Pública de promover a execução da multa por infração ambiental (súmula 467)”,
tal procedimento não pode ser “
ad eternum
” em respeito ao princípio da duração razoável do processo, contido no inciso LXXVIII do artigo 5º na Constituição Federal,
in verbis:

“LXXVIII - a todos, no âmbito judicial e administrativo, são assegurados a razoável duração do processo e os meios que garantam a celeridade de sua tramitação.”

Partindo dessa premissa, todos os níveis de governo (federal, estadual e municipal) devem obediência expressa a tal norma.

A propósito:

“
REMESSA NECESSÁRIA - AÇÃO ORDINÁRIA - PROCESSO ADMINISTRATIVO - DEMORA NA APRECIAÇÃO - AFRONTA A PRINCÍPIO CONSTITUCIONAL DA RAZOABILIDADE (ART. 5º, LXXVIII, CF) - SENTENÇA RATIFICADA.
A injustificada demora no trâmite e decisão dos procedimentos administrativos consubstancia lesão a direito subjetivo individual, passível de reparação pelo Poder Judiciário, à luz do disposto no artigo 5º, LXXVIII, da Constituição Federal.
(N.U 0003248-80.2016.8.11.0082, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, MARIA APARECIDA RIBEIRO, Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 09/07/2019, Publicado no DJE 19/07/2019)”

Muito embora não exista definição legal de prazo razoável é certo que quase 8 (oito) anos para analisar e finalizar o processo administrativo, conforme ocorreu no caso concreto, supera a razoabilidade. Entendimento inclusive já adotado por este Tribunal:

“TRIBUTÁRIO E PROCESSO CIVIL – RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – EXECUÇÃO FISCAL – MULTA AMBIENTAL – PRESCRIÇÃO – NÃO CONFIGURAÇÃO – SÚMULA 467 DO STJ – PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE DO PROCESSO ADMINISTRATIVO – OCORRÊNCIA – DECRETO Nº 20.910/32 – APLICAÇÃO – ENTENDIMENTO REITERADO DO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA – DURAÇÃO NÃO RAZOÁVEL DO PROCESSO ADMINISTRATIVO – OCORRÊNCIA – ARTIGO 5º, LXXVIII, DA CF – LEI Nº 9.873/99 E DECRETO Nº 6.514/08 – NÃO APLICAÇÃO – RECURSO DESPROVIDO. [...] 2.
O Superior Tribunal de Justiça, reiteradas vezes, consignou que os entes Estaduais e Municipais estão sujeitos ao prazo prescricional previsto no Decreto nº 20.910/32.3. O inciso LXXVIII do artigo 5º da Constituição Federal dispõe que, tanto na esfera judicial quanto na administrativa, o processo deve possuir razoável duração, o que não se evidencia nos autos, já que o Município de Cuiabá só decidiu a questão dos autos de infração 8 (oito) anos e 3 (três) meses após a apresentação da defesa pela parte autuada
.
[...]”. (N.U 0001555-95.2015.8.11.0082, Desa. HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO, Julgado em 23/10/2017, Publicado no DJE 30/11/2017)” [Destaquei]

“RECURSO DE APELAÇÃO – EXECUÇÃO FISCAL – MULTA AMBIENTAL – DÍVIDA DE NATUREZA NÃO TRIBUTÁRIA – PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE NO PROCESSO ADMINISTRATIVO – LEI Nº 9.873, DE 23 DE NOVEMBRO DE 1999 – APLICABILIDADE RESTRITA AO ÂMBITO FEDERAL – OBSERVÂNCIA DA REGRA PREVISTA NO DECRETO Nº 20.910/32 – INEXISTÊNCIA DE FATO INTERRUPTIVO – PRESCRIÇÃO EVIDENCIADA – RECURSO DESPROVIDO.
A Lei nº. 9.873, de 23 de novembro de 1999, tem aplicabilidade restrita ao âmbito federal e não serve para fins de determinar a prescrição intercorrente no processo administrativo em relação à multa ambiental aplicada por órgão ambiental do Estado e/ou Município, os quais estão sujeitos ao prazo prescricional previsto no Decreto nº. 20.910/32.
Evidenciado o decurso de mais de cinco anos entre a data da defesa administrativa apresentada pelo administrado e a decisão final no contencioso administrativo, sem que nesse interregno tenha havido a prática de qualquer manifestação hábil a interromper o prazo prescricional, operada está, pois, a prescrição do crédito exequendo.
Recurso desprovido”.
(TJMT - N.U 0000697-30.2016.8.11.0082, Desa. ANTÔNIA SIQUEIRA GONÇALVES, SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO, Julgado em 27/03/2018, Publicado no DJE 19/04/2018)” [Destaquei]

Outrossim, o Decreto Federal n.º 20.910/1932 estabelece que a prescrição intercorrente nos casos dos processos administrativos, é de 5 (cinco) anos, contados da data do ato ou fato do qual se originarem, como cito:

“
Art. 1º As dívidas passivas da União, dos Estados e dos Municípios, bem assim todo e qualquer direito ou ação contra a Fazenda federal, estadual ou municipal, seja qual for a sua natureza, prescrevem em cinco anos contados da data do ato ou fato do qual se originarem.”

No mesmo sentido tem se pronunciado este Sodalício sobre o tema:

“RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – EXECUÇÃO FISCAL – MULTA ADMINISTRATIVA AMBIENTAL – EXCEÇÃO DE PRÉ-EXECUTIVIDADE – PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE NO PROCESSO ADMINISTRATIVO – INÉRCIA DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA POR MAIS DE 08 ANOS – AFRONTA AO PRINCÍPIO CONSTITUCIONAL DA RAZOÁVEL DURAÇÃO DO PROCESSO (ART. 5º, LXXVIII, DA CF/88) E AOS PRAZOS ESTABELECIDOS NO DECRETO FEDERAL N.º 20.910/1932 E LEI COMPLEMENTAR Nº 04/1992 – RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.
Não há de se considerar razoável, o transcurso de mais de 8 (oito) anos para a análise de impugnação no âmbito de processo administrativo, que não pode ser “ad eternum”. Configurada a inércia da Fazenda Pública deve ser mantida a prescrição intercorrente, com fundamento no princípio da razoabilidade previsto na Constituição Federal, que deve ser observado no processo administrativo pelos entes federados. O Decreto Federal n.º 20.910/1932 estabelece que a prescrição intercorrente nos casos dos processos administrativos é de 5 (cinco) anos, contados da data do ato ou fato do qual se originarem. Ademais, a Legislação Municipal nº 04/1992 utilizada como parâmetro na aplicação da multa dispõe que a autoridade julgadora tem 30 (trinta) dias, para emitir decisão conclusiva sobre a defesa administrativa, o que não ocorreu no caso concreto.
(N.U 0000634-34.2018.8.11.0082, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA, Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 04/02/2020, Publicado no DJE 08/02/2020)”

In casu, a constituição do crédito, quase 8 (oito) anos depois do Auto de Infração, não se pode considerar razoável.

Com efeito, resta configurado o transcurso prazo da prescrição prevista no Decreto Federal n. 20.910/1932.

Assim, agiu com acerto o Magistrado
a quo
ao acolher a Exceção de Pré-Executividade, reconhecer a prescrição e julgar extinto o executivo fiscal com resolução do mérito, o que implica em ratificar a sentença objurgada.

Com tais considerações,
NEGO PROVIMENTO
ao recurso de Apelação Cível, mantendo-se inalterada a sentença proferida em primeiro grau.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 19/04/2021